Tribunal: TJPA
Processo: 0033882-39.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033882-39.2012.8.14.0301
APELANTE: LIA SILVA DA SILVA BORGES, JORGE TADEU SILVA DA COSTA, MARIA JOSE FARIAS PATRICIO, RONILDO CAMPOS TRINDADE, ANA ROSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, EDIELSON GONCALVES DE ALMEIDA, RAIMUNDA DO SOCORRO BATISTA MELO, GERSON ANTONIO RODRIGUES ALBUQUERQUE, JOAO ROBERTO MARTINS LEAL, EDSON WANDER ANUNCIACAO DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PLEITO DE ISONOMIA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. ÓBICE PREVISTO PELA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO.

MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DIANTE DA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL QUE CONCEDA A VANTAGEM PLEITEADA AUTOMATICAMENTE EM CASOS TAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE.
PREVISÃO LEGAL CONTIDA QUE EXIGE TÃO SOMENTE O CUMPRIMENTO DE CRITÉRIO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO PREVISTO EM LEI. DIREITO À PROGRESSÃO PERSEGUIDA. PRECEDENTES TJ/PA. RECURSO DE APELAÇÃO DE JORGE TADEU SILVA COSTA E OUTROS PROVIDO PARCIALMENTE E DE EDSON WANDER ANUNCIAÇÃO DE OLIVEIRA E OUTROS, PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação cível e dar provimento parcial ao interposto por Jorge Tadeu Silva Costa e outros e provimento àquele interposto por Edson Wander Anunciação de Oliveira e outros, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período do primeiro dia aos oitos dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira, Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Presidente).

Belém/PA, 8 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JORGE TADEU SILVA COSTA E OUTROS
(id. 2132241) e
EDSON WANDER ANUNCIAÇÃO DE OLIVEIRA E OUTROS
(id. 2132242) visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial (id. 2132240):

Na origem, cuida-se de Ação Ordinária (id. 2132161), na qual é historiado que os apelantes, servidores públicos do Município de Belém, enquadrados na categoria de guarda municipal, alegam possuir direito à progressão funcional.

Aduzem também que estariam recebendo a gratificação de produtividade em porcentagens diferenciadas dos demais ocupantes do mesmo cargo, o que afetaria o princípio constitucional da isonomia.

Assim, ao fim da exordial da ação, os apelantes requereram a condenação do Município de Belém ao pagamento da gratificação de produtividade no percentual de 100% (cem por cento), incluindo-se os valores retroativos, assim como ao pagamento da progressão funcional, incluindo-se valores pretéritos.

Na sequência, o Município de Belém apresentou contestação (id. 2132219), seguida pela manifestação dos recorrentes (id 2132222).

O representante de 1º grau deste Ministério Público, em seguida, exarou manifestação nos autos, posicionando-se pela procedência dos pedidos a fim de que a municipalidade fosse condenada ao pagamento da gratificação de produtividade e da progressão funcional (id. 2132225).

Posteriormente, o juízo de origem proferiu a sentença guerreada, oportunidade em que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a progressão funcional tem o mesmo fato gerador de outra vantagem paga aos apelantes, não sendo cabível o pagamento de duas vantagens baseadas no mesmo fato gerador (id. 2132240).

Inconformados, os apelantes, divididos em dois grupos, interpuseram dois recursos de apelação (id. 2132241 e id. 2132242).

No apelo de id. 2132241, os apelantes

Jorge Tadeu Silva Costa e outros sustentaram que pretendem a isonomia dos percentuais de gratificação de produtividade que são percebidos pelos guardas municipais, assim como defendem ter direito à progresso funcional por antiguidade e por merecimento.

No recurso de 2132242, os apelantes Edson Wander Anunciação de Oliveira e outros impugnaram tão somente o capítulo da sentença referente à progressão funcional, alegando possuírem o direito a tal progressão por antiguidade.

Em suas contrarrazões recursais (id. 2132244), o Município de Belém alegou que a sentença apelada não padece de qualquer
error in judicando
e deve ser mantida em todos os seus termos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, tendo eu recebido o apelo no duplo efeito e determinado a intimação do Ministério Público, na qualidade de
custos legis
, para se manifestar nos autos (id. 2184807), tendo o órgão ministerial opinado pelo provimento parcial dos recursos a fim de ser reconhecido o direito dos apelantes à progressão funcional nos termos da Lei Municipal nº 8.957/2012 e não nos termos da legislação municipal anterior (Lei Municipal nº 7.546/1991) que regulava a matéria. (id. 2278595).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço os recursos de apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Havendo teses diferentes entre os recursos, passo a analisá-las cada uma de per si para melhor entendimento da controvérsia.

ISONOMIA ENTRE AS GRATIFICAÇÕES DE PRODUTIVIDADE PAGAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS.

Alegam os apelantes Jorge Tadeu Silva Costa e outros que há uma variação entre 50%

(cinquenta por cento) a 100% (cem por cento) entre o seu vencimento base e de colegas da mesma categoria funcional provocada pelos percentuais diversos pagos a título de gratificação de produtividade, razão pela qual entendem que deve ser estabelecido o percentual de 100% (cem por cento) para todos os servidores da referida classe.

Ocorre que tal tese encontra óbice intransponível na Súmula Vinculante nº 37 do STF
[1]
, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Assim, não há como prosperar tal tese.

PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE E POR MERECIMENTO.

Sustentam os apelantes Jorge Tadeu Silva Costa e outros que fazerem jus à progressão funcional por antiguidade e por merecimento, enquanto que Edson Wander Anunciação de Oliveira e outros à progressão por antiguidade, assim como ao recebimento de valores pretéritos correlatos.

Sobre tal tema, necessário se faz analisar a legislação municipal pertinente. Inicialmente, transcreverei a seguir a disposição legal respectiva da Lei Municipal nº 7.507/1991,
in verbis:

Art. 11. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

A avaliação de desempenho para a sobredita progressão é regulamentada pelo Decreto Municipal nº 24.437/92, que determina, em seu art. 1º, que tal avaliação compreende duas fases, uma objetiva e outra subjetiva.

Fará parte da avaliação subjetiva, a análise pelo superior hierárquico de critérios de urbanidade, iniciativa, qualidade de trabalho e responsabilidade (art. 2º), com a soma total de 40 (quarenta) pontos.

Em relação à fase objetiva, a responsabilidade por sua elaboração será de uma Comissão de Promoção, designada pelo Chefe do Executivo, oportunidade em que serão avaliadas a assiduidade, a participação em eventos de capacitação promovidos pela PMB ou outras instituições oficiais, e disciplina (art. 3º), tendo como pontuação máxima a ser alcançada o valor de 60 (sessenta) pontos.

Somados os dois critérios avaliativos, será promovido o servidor que alcançar o valor de 70 (setenta) pontos na apuração final (art. 4º).

A avaliação deverá ocorrer até o dia 15/12 do exercício que anteceder ao da efetivação da promoção por merecimento (art. 6º).

Também regulamentou o referido Decreto que a primeira progressão por merecimento dos servidores efetivos estáveis ocorreria em 02/01/1995.

Assim, da análise da regulamentação dada à progressão funcional por merecimento, não se extrai qualquer dispositivo que garanta a progressão automática em caso de inércia da Administração Pública, como verificada na espécie.

Com efeito, não há previsão legal para o deferimento automático dessa modalidade de progressão em caso de ausência de implementação da avaliação para tal fim.

Dá-se que tais manifestações são gerais, abordam tão somente a possibilidade legal da ocorrência da implementação da progressão por merecimento a todos os servidores municipais, mas não se referem especificamente às situações funcionais dos apelantes, tal como se cumpriram os requisitos necessários para garantirem o direito ora pleiteado.

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO Nº. 206.421. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL. DEVIDA. LEI MUNICIPAL Nº. 7.507/91. APLICÁVEL ÀS FUNDAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

2. Não cabe nesta oportunidade alegar a existência da necessidade em se esclarecer o Acórdão nº.206.421, quando, em verdade, inexiste qualquer dos aspectos exigidos no art. 1.022 do CPC/15.

3.
Para a progressão funcional por merecimento será necessária a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos, contados a partir da vigência da Lei Municipal nº. 7.501/91.

4. Sendo a avaliação de desempenho regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 24.437/92, compreenderá duas fases, uma objetiva e outra subjetiva, (art. 1º).

5. É clara a obrigação da FUMBEL em submeter a embargada à Avaliação de Desempenho para Progressão Funcional por Merecimento, porém não cabe ao Poder Judiciário efetivar a avaliação e enquadrá-la nos critérios subjetivos e objetivos de avaliação, pois

não lhe cabe a análise do mérito administrativo, lhe sendo possível, apenas, o controle de sua legalidade, em observância ao princípio da separação de Poderes.

6. Subsiste o direito da autora/recorrida a ser submetida à Avaliação de Desempenho, para a Progressão por Merecimento, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº. 7.507/91 regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 24.437/92. Fazendo jus, caso alcançada a pontuação mínima, da averbação do tempo de serviço, assim como o adicional por tempo de serviço. Porém, deverá ser respeitado o prazo prescricional de cinco anos das parcelas pretéritas (art. 1º do Decreto nº. 20.910/32).

7. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 21/10/2019 até 29/10/2019.

Belém, 29 de outubro de 2019.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

(2019.04619368-05, 209.377, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-21, Publicado em 2019-11-08) (grifei)

Assim, a tese de direito à progressão funcional por merecimento não merece guarida.

No que tange à progressão funcional por antiguidade, merecem prosperar os apelos,
dado que a Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação dos artigos 11, 12, 16 e 19, alterada pela

Lei n° 7.546/1991, possui eficácia plena, contendo todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, senão vejamos:

Art. 11 -
Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 16
- Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

§ 1º - A posição atual do funcionário será considerada observando-se os seguintes critérios:

I - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de dois níveis, o funcionário pertencente a nível mais alto terá sua classificação elevada em três referências;

II - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de três níveis, o funcionário do nível intermediário será classificado com a elevação de mais duas referências e o funcionário pertencente ao nível mais alto será classificado com a elevação de mais três referências;

III - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de quatro níveis, o funcionário será posicionado na nova referência pela ordem sequencial do nível anteriormente ocupado.

§ 2º -
Excetuam-se do disposto no § 1º deste artigo, em virtude de pertencerem a categorias diferenciadas, os ocupantes de cargo do Grupo Magistério, cujo posicionamento na escala de referência será considerado exclusivamente pelo tempo de serviço prestado ao Município de Belém.

(...)

Art. 19 -
A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências,
com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.
(grifei)

Da análise dos dispositivos mencionados, tem-se que a progressão horizontal por antiguidade, exceto no caso do
Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação,
será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de
5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento
a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da
Lei Municipal n°
7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991
.

In casu
, verifica-se o direito às progressões horizontais por antiguidade nos termos da legislação municipal pertinente, visto que o ente apelado não comprovou fato impeditivo para a não implementação da progressão em favor dos apelantes.

Nesse sentido, já se manifestou este E. Tribunal em casos semelhantes de progressão funcional horizontal, conforme os precedentes a seguir:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1-

Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos.

2-

No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.

3-

Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AUTOMÁTICA. PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.528/91 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93.

1. A peça recursal não se reporta aos termos da sentença proferida, apenas reproduzindo o que já havia alegado na contestação. Preliminar de falta de dialeticidade acolhida. Apelação não conhecida.

2. Compete delimitarem-se os últimos cinco anos, anteriores à propositura da ação, para aferir o alcance das verbas em questão, como decidido na sentença. Prejudicial de prescrição rejeitada.

3. A autora possui direito a progressão funcional, que deveria ter ocorrido de forma automática, conforme determina o Estatuto do Magistério de Belém, Lei nº 7.528/1991, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, alterada pela Lei Municipal nº 7.673/93;

4. O Município de Belém sequer refuta a afirmação de que a autora não recebeu o valor devido a título de progressão funcional, portanto, restando incontroversa a afirmação da autora;

5. Apelação não conhecida. Reexame Necessário conhecido, para confirmar a sentença por seus próprios fundamentos.

(2017.04203384-53, 182.114, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO. TEMA 810 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I ? A autora ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;

II - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

III ? In casu, a autora da ação é servidora pública

municipal desde o dia 05/11/1991, na função de Assistente de Administração, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional;

IV - No caso dos autos, trata-se de uma demanda de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), se mostrando o quantum, portanto, razoável e proporcional à atuação da patrona do apelante;

V - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

VI - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação

válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

VII - Recursos de Apelação conhecidos e improvidos.

VIII ? Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais, mantendo os demais termos.

(2020.00301320-41, 211.522, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-30)

Cumpre consignar, por oportuno, que o pagamento retroativo dos valores a que fazem jus os recorrentes a título de progressão funcional por antiguidade pelo período não percebido deve observar a incidência da prescrição quinquenal, ou seja, serão pagos retroativamente apenas as parcelas vencidas a partir de 03.08.2007, uma vez o ajuizamento da ação se deu em 03.08.2012.

Isso se diz porque, n
as discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, afastando a tese de prescrição do fundo de direito discutida nos autos, portanto. A propósito:

PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO.

PROGRESSÃO HORIZONTAL.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

1. Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva. Desse modo a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

2. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1657388/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Sabe-se que a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência. Entretanto, tratando-se de quantia incerta e não definida, a decisão ainda será objeto de liquidação e somente após esse ato, pode-se arbitrar as verbas advocatícias, nos moldes do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015
, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a)
liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença
; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

(grifei)

Desse modo, na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

CUSTAS JUDICIAIS.

Havendo sucumbência recíproca, caberia metade das custas judiciais ao Município, que, contudo, possui isenção legal. A outra metade fica ao encargo dos apelantes Jorge Tadeu Silva Costa e outros, entretanto, a exigibilidade fica suspensa nos termos do § 3º do art. 98 do CPC em razão de serem beneficiários da justiça gratuita.

Sem ônus, neste ponto, aos recorrentes Edson Wander Anunciação de Oliveira.

DISPOSITIVO.

Posto isso, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto por JORGE TADEU SILVA DA COSTA e outros e PROVIMENTO ao interposto por EDSON WANDER ANUNCIAÇÃO DE OLIVEIRA e outros para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido referente à progressão horizontal por antiguidade dos recorrentes, nos moldes da legislação municipal concernente, devendo o pagamento das parcelas retroativas do benefício a que fazerem jus observar a incidência da prescrição quinquenal, ou seja, serão pagas retroativamente somente as parcelas vencidas a partir de 03.08.2007.

Honorários e custas legais nos termos supra esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 8 de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

SV 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Belém, 10/03/2021